Tribunal: TJPA
Processo: 0823858-08.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823858-08.2024.8.14.0006

RECORRENTE: RENZO DIAS TAKADA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º 0823858-08.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: RENZO DIAS TAKADA.

ADVOGADOS: Samara Sobrinha dos Santos Alves Barata, OAB-PA N.º 21.140; Adrian Denis da Silva Dias, OAB-PA N.º 32.387.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARTICIPAÇÃO EM “RACHA” E VELOCIDADE EXCESSIVA. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto por Renzo Dias Takada contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que determinou a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri, ao reconhecer indícios de homicídio doloso (dolo eventual) em acidente de trânsito com resultado morte, decorrente de disputa automobilística em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condução de veículo em alta velocidade e da participação do recorrente em “racha”, o fato deve ser enquadrado como homicídio doloso, atraindo a competência do Tribunal do Júri, ou como homicídio culposo na direção de veículo automotor, de competência da Vara Criminal Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, “d”) e o art. 74, §1º, do CPP estabelecem que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4. Os elementos informativos indicam que o recorrente participava de disputa automobilística (“racha”) em via urbana, trafegando a mais de 120 km/h em local cuja velocidade máxima era de 40 km/h, ocasionando colisão fatal com a vítima, o que revela, em tese, assunção consciente do risco do resultado morte (dolo eventual).

5. Nesta fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que, existindo dúvida razoável quanto à natureza dolosa ou culposa da conduta, a apreciação deve ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. A decisão de remeter os autos ao Júri não adentra o mérito da imputação, limitando-se a reconhecer indícios suficientes para justificar o juízo de pronúncia, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 74, §1º, e 581, II; CP, art. 18, I; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2260502/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/03/2023; STJ, AgRg no HC 626886/MS, DJe 19/05/2022; STJ, REsp 1922058/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21/09/2021; TJPA, RSE 0006191-48.2017.8.14.0051, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/01/2022, DJe 01/02/2022.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Renzo Dias Takada, insurgindo-se contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que determinou a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri, ao entender presentes indícios de homicídio doloso (dolo eventual), em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

Nas razões recursais (ID 26278881), a defesa sustenta ofensa ao princípio do juiz natural, bem como ausência de indícios de homicídio doloso, ante a inexistência de dolo eventual ou animus necandi, requerendo a reforma da decisão recorrida, com a manutenção da tramitação dos autos perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

No ID 26278882, foi oferecida denúncia pelo representante do Ministério Público com atribuição perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, imputando ao recorrente a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro (participação em disputa automobilística não autorizada).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão recorrida (ID 26278887). Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida (ID 26278888).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, sustentando que há elementos suficientes a indicar dolo eventual, diante da condução do veículo em velocidade excessiva e da participação em disputa automobilística (“racha”) em via urbana, o que atrai a competência do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE.

O presente recurso é cabível, nos termos do art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal, e foi interposto tempestivamente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

DA COMPETÊNCIA E DO DOLO EVENTUAL.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, confere ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

O art. 74, §1º, do CPP repete o comando constitucional, fixando que a competência do Júri abrange os crimes previstos nos arts. 121 a 128 do Código Penal. No caso concreto, os elementos informativos colhidos na investigação policial indicam que o recorrente participava de disputa automobilística (“racha”) em via pública, conduzindo veículo em velocidade muito acima do permitido (superior a 120 km/h em via de 40 km/h), ocasionando colisão fatal com a vítima, que foi arremessada a vários metros de distância.

Há, ainda, imagens e vídeos comprovando o envolvimento do recorrente em condutas semelhantes anteriores, demonstrando padrão de comportamento de desprezo às normas de trânsito.

Essas circunstâncias, em conjunto, transcendem a mera culpa e indicam assunção consciente do risco de produzir o resultado morte, o que configura dolo eventual, nos termos do art. 18, I, segunda parte, do Código Penal.

Do momento processual e da competência do Júri

Cumpre destacar que, nesta fase preliminar, não se exige certeza absoluta sobre a existência do dolo, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento definitivo dos crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de juízo de cognição sumária, no qual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à natureza dolosa ou culposa da conduta, deve-se permitir que o Júri — juiz natural da causa — delibere sobre o fato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado reiteradamente que, havendo indícios razoáveis de dolo eventual, a definição final sobre o elemento subjetivo deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

"Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional."

(STJ – AgRg no AREsp 2260502/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/03/2023).

"É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, desde que se justifique tal conclusão com base em circunstâncias fáticas que indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído."

(STJ – AgRg no HC 626886/MS, Sexta Turma, DJe 19/05/2022).

"Nos delitos de trânsito, o binômio embriaguez e velocidade excessiva, especialmente quando associado à prática de 'racha', pode caracterizar dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração final sobre o elemento subjetivo."

(STJ – REsp 1922058/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21/09/2021).

Este e. Tribunal de Justiça também já enfrentou situação análoga, reconhecendo a competência do Júri quando há indícios de participação em corrida ilegal de veículos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE ALCOOLEMIA. MERO ERRO MATERIAL CONFIRMADO PELA PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. A existência de mero erro material não é capaz de anular o laudo de exame de alcoolemia quando existem também outros meios de provas nos autos, capazes de atestar o estado de embriaguez que os recorrentes se encontravam após o fatídico acidente que matou a vítima João de Souza Neto. Preliminar rejeitada. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURADO DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO. As circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima. Incabível a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - RSE: 00061914820178140051, Relator.: Maria Edwiges de Miranda Lobato, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/02/2022).

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE.

Não há que se falar em nulidade pela remessa do feito ao Tribunal do Júri, uma vez que o juízo de origem não se manifestou sobre o mérito da imputação, apenas reconheceu indícios suficientes de crime doloso contra a vida, remetendo o caso ao juízo competente.

Assim, a decisão se encontra em conformidade com a legislação e com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão que determinou a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, por estar em consonância com os elementos probatórios e com a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 03/12/2025